Tribunal: TJDFT
Processo: 0015200-06.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Execução de cédula de crédito bancário. Prescrição intercorrente. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu processo de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se as diligências realizadas pelo exequente afastam a prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente aplica-se à execução de cédula de crédito bancário, com prazo de três (3) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso VIII, do CC, e do art. 70, do Decreto no 57.663/1966.
4. A inércia do credor, aliada à não localização do devedor e à inexistência de bens penhoráveis, configura prescrição intercorrente.
5. Diligências ineficazes ou indeferidas não são suficientes para interromper o curso da prescrição.
6. A descaracterização da inércia para impedir a prescrição intercorrente exige a realização de diligências necessárias, úteis e adequadas, que realmente demonstrem que o exequente está buscando cumprir o ônus que lhe é atribuído no processo executivo.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, VIII; CPC, art. 921, § 4o; Decreto no 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0740491-04.2021.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024.